Tribunal: TJPA
Processo: 0812426-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812426-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEX AMORIM FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE QUE ESTA E. CORTE REFAÇA O CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DAS PENAS COM BASE NA LEI Nº 13.964/19 (PACOTE ANTI CRIME), QUE RESTOU INDEFERIDO PELO JUÍZO COATOR NA ID. 4185958. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A impetração do
writ
visando a análise de questões afetas à execução penal, deve ser restrita às hipóteses em que a matéria controvertida seja eminentemente jurídica, com pressuposto fático indiscutível, o que não se configura
in casu;

2. Tratando-se de decisão proferida em sede de execução penal, deverá ser dirimida na via adequada, mediante recurso de agravo,
ex vi
do artigo 197, da Lei de Execução Penal, não podendo o remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal;

3. Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos lindes do permissivo contido no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado, que, na essência, apenas repristina as razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
impetrado;

4. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por Alex Amorim Ferreira, através do ilustre defensor público Dr. Augusto Seiki Kozu, em face da decisão monocrática deste relator que, nos autos do
habeas corpus
de nº
0812426-49.2020.8.14.0000
, não conheceu da ordem impetrada por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que:

“(...).

A decisão que não conheceu da ordem de
Habeas Corpus
não apresentou o costumeiro acerto, conforme restará demonstrado nos parágrafos ulteriores.

O que se buscou no
Habeas Corpus
impetrado fora tão-somente a revisão do cálculo da pena do Paciente, que se trata se reincidente genérico (crime comum e hediondo), o qual pela autoridade dita por coatora, para fins de progressão de regime, utilizou de analogia
in malam partem
, aplicando o percentual de 3/5 (três quintos) para tal.

De certo que a matéria questionada é de execução penal e que poderia ser revista em sede de Agravo em Execução. No entanto, é comum e aceito em todos os Tribunais Superiores e, inclusive, neste mesmo E. Tribunal, o manejo de
Habeas Corpus
quando a ilegalidade é flagrante e prontamente verificável, o que certamente é o caso.

Conforme consta no
Habeas Corpus
e em todos os documentos anexados a este, o Agravante é REINCIDENTE GENÉRICO, pela prática do descrito no artigo 157, § 2º, do CPB (crime comum) e artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas (crime hediondo).

Pela nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal e pelas sucessivas decisões de nossos Tribunais pátrios, resta claro que nos casos de reincidência genérica, isto é, quando não se tratar de reincidência específica em crime hediondo o percentual para progressão de regime é DIFERENCIADO, como já sustentado repetidamente, assim não há como fugir do fato que o Paciente/Agravante sofre com FLAGRANTE ILEGALIDADE por parte da autoridade coatora. Por todos os precedentes, estes recentes do C. STJ:

(...)

Data máxima vênia
, o que o Agravante sustentou em seu
Habeas Corpus
deixou cristalina a flagrante ilegalidade que sofre, devendo a ordem, se não conhecida, ser concedida DE OFÍCIO, conforme jurisprudência dos C.STJ e STF e não rechaçada sumariamente.” <sic>

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, o Agravante espera e requer, nos termos dos argumentos expostos:

a) Retratação da decisão que não conheceu do habeas corpus, com o consequente prosseguimento ao feito, análise e concessão do pedido de liminar e, quanto ao mérito, julgamento pelo colegiado;

b) Caso não seja esse o entendimento adotado, espera-se seja o presente recurso submetido à apreciação do Plenário do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a fim de ser reformada a decisão que não conheceu a ordem de
habeas corpus
.” <sic>

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental, porém, desde logo, adianto que decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

In casu
, reitera o agravante os argumentos da inicial, requerendo o conhecimento e o provimento do presente agravo regimental a fim de que seja reconsiderada a decisão agravada ou julgado o feito pelo Órgão competente.

Conforme expendido no
decisum
agravado, o
habeas corpus
interposto em favor do agravante não foi conhecido em virtude de se tratar de matéria cuja análise possui recurso próprio para tanto.

Neste sentido, a fim de se evitar desnecessária redundância, transcrevo os fundamentos que serviram de lastro para a conclusão pelo não conhecimento da impetração,
verbis
:

“(...).

Analisando-se os autos, verifica-se que a pretensão do paciente é que esta e. Corte lhe conceda a progressão de regime com base na aplicação literal do diploma denominado Pacote Anticrime, previsto na Lei nº 13.964/2019, retificando-se o cálculo da pena para constar o prazo de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão quanto ao crime hediondo, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, pleito que fora indeferido pelo juízo impetrado na Id. 4184691.

Nesse contexto, constata-se que o
Writ
versa, exclusivamente, sobre matéria de execução penal, de modo que não pode ser conhecido por impropriedade da via eleita.

Com efeito, a doutrina e jurisprudência afirmam que as questões decididas na fase executória devem ser combatidas por meio de agravo em execução (art. 197 da Lei de Execuções Penais), podendo o
habeas corpus
ser utilizado apenas nos casos de gritante ilegalidade, o que não se verifica
in casu
.

Neste sentido, destaco da jurisprudência:

CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU RESTABELECIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO CABÍVEL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

Nos termos da Lei n.º 7.210/84, é cabível o recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juízo da execução.

O habeas corpus não é sucedâneo de recurso, razão pela qual não se conhece do
writ
.

Não Conhecimento. Unânime.

(539416, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-04-09, publicado em 2018-04-10)

À vista do exposto, na forma que autoriza o artigo 133, IX, do RITJ/PA, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do
habeas corpus
.” <sic>

Com efeito, o
decisum
monocrático está em conformidade com a orientação jurisprudencial do C. STJ, em casos similares, situação que, forte no art. 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental.

Demais disso, destacou-se não ter sido possível constatar, em uma análise perfunctória, qualquer teratologia no ato impugnado que justifique eventual concessão de ofício da ordem.

À vista do exposto, conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 12/03/2021